Tribunal: STF
Processo: Rcl 93485
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Consórcio Atlântico Sul, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0001310-61.2022.5.17.0005.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Narra, a propósito, os seguintes fatos:

“A presente Reclamação Constitucional visa cassar Acórdãos (Id 69c2828, Id d9fba0d e Id 09df71e) proferidos pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, determinaram a inclusão do Consórcio Atlântico Sul no polo passivo de uma execução trabalhista da qual não participou na fase de conhecimento, fundamentando-se meramente na existência de grupo econômico sem a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou sucessão empresarial, conforme exigido pelo item 2 do Tema 1.232 de Repercussão Geral, que assim estabelece: ‘2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;’.
(...)
Nesse contexto, a insurgência volta-se contra atos que desrespeitam a cláusula de reserva de plenário e a autoridade da tese vinculante firmada em Repercussão Geral, sob o tema 1.232 desta Suprema Corte. 
O processo nº 0001310-61.2022.5.17.0005 consiste em execução trabalhista na qual o ora Reclamante (Consórcio Atlântico Sul) foi incluído no polo passivo em fase execução, sem nunca ter participado da fase de conhecimento ou integrado a constituição do título executivo judicial.
Conforme se depreende dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001310-61.2022.5.17.0005, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região determinou o redirecionamento da execução contra o Consórcio sob o exclusivo argumento de que este integraria um suposto grupo econômico com as devedoras principais, as empresas METROPOLIITANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – FALIDO e VIACAO TABUAZEIRO LTDA - FALIDO. 
Ocorre que, apesar de o pedido ter sido formalizado via Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; – Item 2 do Tema 1.232 do STF), a inclusão se deu exclusivamente com base na tese de grupo econômico, com espeque no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, sem que houvesse a comprovação de quaisquer ‘hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC)’, Item 2 do Tema 1.232 do STF.” (eDOC 1, pp. 5-6)

Nesses termos, argumenta que o julgamento do RE-RG n. 1.387.795/SC (Tema 1232), estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo sucessão empresarial comprovada ou 
Nesse sentido, afirma que “claramente, que o v. Acórdão não afirmoabuso de personalidade jurídica, observando-se obrigatoriamente o procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC. u que teria ocorrido abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) ou sucessão empresarial (Art. 448-A da CLT), incluindo o Consórcio na execução mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, adotando exclusivamente a tese jurídica de que ‘A atuação conjunta e o interesse comum em lucros demonstram a formação de grupo econômico’.” (eDOC 1, p. 24)
Reforça que o Consórcio reclamante não integrou a fase de conhecimento do processo originário. O redirecionamento da execução fundamentou-se exclusivamente na suposta formação de grupo econômico, tese arguida apenas na fase executória, conforme reconhecido no ato reclamado.
Assevera, ainda, que o acórdão reclamado fundamentou-se na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica. Por esse entendimento, o redirecionamento da execução prescindiria de comprovação de abuso ou fraude, exigindo apenas a insolvência do devedor principal para garantir a satisfação da verba alimentar, o que é contrário a tese estabelecida no Tema 1232.
Diante disso, defende que “a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao julgar procedente o incidente sem a demonstração dos requisitos materiais exigidos pelo precedente vinculante, ou seja, sem afirmar qualquer ocorrência de abuso de personalidade jurídica, esvaziou a eficácia da tese de repercussão geral, justificando-se a sua imediata cassação para preservar a autoridade deste Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 41)
Por fim, alega também que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executórios e constritivos dela decorrentes.
No mérito, postula a procedência da presente reclamação para:

“i. CASSAR definitivamente os acórdãos reclamados, diante da violação à autoridade do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1387795), em virtude do redirecionamento da execução contra terceiro que não participou da fase de conhecimento, sem a comprovação dos requisitos materiais de abuso da personalidade jurídica (Art. 50 do CC) ou sucessão empresarial (Art. 448-A da CLT); 
ii. DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA dos atos processuais por vício procedimental, ante o descumprimento do item 2 do Tema 1.232 e do artigo 135 do CPC, dada a ausência de citação do Reclamante para defesa no incidente; 
iii. RECONHECER A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA e a violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao Artigo 97 da Constituição Federal, determinando a imediata remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, competente exclusivo para processar a responsabilização de terceiros em face de empresas falidas (Art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/05), conforme o paradigma da Rcl 83.535.” (eDOC 1, pp. 49-50)

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso);

“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. ‘g’, da LC nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza ‘viragem jurisprudencial’ no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75.020 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso).

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
No caso, o reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, verifico que Wagner da Silva Damaceno ajuizou reclamação trabalhista contra o Viação Tabuazeiro Ltda e Metropolitana Transportes e Serviços Ltda, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar as reclamadas ao pagamento das verbas rescisórias. (eDOC 2, pp. 92-100)
Na fase executória do feito, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, julgou procedente agravo de petição para incluir o consórcio Atlântico Sul, ora reclamante, no polo passivo da demanda, nos termos da seguinte decisão:

“Inicialmente, ressalto que se trata de ação trabalhista ajuizada em face da Viação Tabuazeiro e Metropolitana Transportes e Serviços Ltda (ambas condenadas solidariamente por grupo econômico) e, agora, na fase de execução, o exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda empresa-ré para inclusão no polo passivo do Consórcio Atlântico Sul. 
Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se regulamentada expressamente no art. 50 do Código Civil, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 4º da Lei nº 9.605/1998. 
Dito instituto foi criado, já que, não raro, os sócios das sociedades empresárias utilizam-se de pessoa jurídica para blindar o seu patrimônio como pessoa física de modo a se furtarem de responder por suas dívidas.
Dessa forma, cumpridos os requisitos para a desconsideração, chega-se ao patrimônio dos sócios que não podem se utilizar da empresa para se escusar do pagamento das suas obrigações. 
Nessa linha, a fim de se concretizar a desconsideração da personalidade jurídica, na doutrina, há duas correntes: a teoria maior (ou teoria subjetiva) e a teoria menor (ou teoria objetiva). 
(...)
Cabe assentar que se aplica no Processo do Trabalho a teoria menor. Isso se deve ao fato de que o primado do Direito do Trabalho é a proteção do hipossuficiente trabalhador cujo crédito advindo do título executivo judicial trabalhista possui natureza alimentícia, não havendo necessidade de prova da fraude ou abuso de poder, bastando apenas o descumprimento de uma obrigação ou insolvência, que, no caso, existe em razão de existir uma sentença trabalhista transitada em julgado que simplesmente não pode ser cumprida, por ausência de qualquer tipo de patrimônio hábil em nome do executado a responder pela dívida.
Ademais, hoje se observa a teoria da desconsideração da personalidade jurídica de outras formas, tendo em vista as inúmeras e criativas formas que os sócios encontram de se escusar do pagamento de suas obrigações.
(...)
Com esse avanço da teoria defendido na doutrina, tem-se que a desconsideração inversa visa justamente coibir o desvio de bens, já que o devedor transfere seus bens para uma pessoa jurídica sobre a qual detém poder absoluto, e, dessa forma, continua a usufruí-los, embora não sejam de sua propriedade, mas sim da pessoa jurídica controlada. Nessa linha, o sócio impede que os seus credores o responsabilizem executando tais bens.
(...)
Na petição inicial, o reclamante afirmou que foi contratado pela primeira reclamada (VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA) no dia 17/11/2003 (vide CTPS de ID. 65dd543), para exercer a função de motorista de ônibus, tendo sido dispensado sem justa causa em 20/05/2021, tendo a sentença de conhecimento condenado a segunda reclamada, de forma solidária, ante a configuração da hipótese do art. 2º, §2º, da CLT (ID. 336da11), decisão confirmada no v. acórdão (ID. e7f9515, com trânsito em julgado em 13/12/2023 (ID. 0385bda).
Na fase de execução, restando infrutíferas as tentativas de compelir as reclamadas ao pagamento, requereu o exequente a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 855-A, da CLT, tendo por fito a inclusão do CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, em que figurou como um dos seus integrantes a empresa Metropolitana Transportes e Serviços Ltda. 
No caso, a insuficiência patrimonial do devedor principal é clara na medida em que nem a citação para pagamento e nem a aplicação dos convênios foi capaz de satisfazer a execução, mesmo porque os executados principais tiveram acolhido o pedido de decretação de falência.
E, por certo, em sede de desconsideração da personalidade jurídica às avessas, também é perfeitamente possível a adoção da teoria menor, exigindo-se apenas a insolvência no pagamento da obrigação, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ou seja, também nesse caso, não há perquirir sobre dolo ou fraude. 
Com efeito, como alhures decidido na sentença de conhecimento, já transitada em julgado, conquanto a Viação Tabuazeiro (1ª reclamada) tenha sido a empregadora direta do reclamante, incontroverso a formação de grupo econômico com a 2ª ré, Metropolitana que, por sua vez, compôs o Consórcio Atlântico Sul, ora agravado.
O consórcio de empresas que compartilham patrimônio e fundo de comércio em busca de objetivo comum se equipara ao grupo de empresas de que trata o § 2º do art. 2º da CLT. Na esteira do art. 3º, § 2º, da Lei 5.889/73 c/c o art. 2º, § 3º, da CLT, incluído pela Lei 13.647/17, e a formação de grupo econômico se dá pela mera coordenação entre as empresas. Assim, o labor do trabalhador para o consórcio resulta em lucros às empresas que o compõem, em decorrência de único contrato de trabalho, na esteira do art. 3º, § 2º, da Lei 5.889/73 c/c o art. 2º, § 3º, da CLT, incluído pela Lei 13.647/17, de que a formação de grupo econômico se dá pela mera coordenação entre as empresas. 
Colhe-se do contrato celebrado que compôs o Consórcio Atlântico Sul e juntado no ID ba5f919 que o mesmo teve como empresas consorciadas inicialmente as seguintes: Praia Sol, Vereda, Serrana, Metropolitana e Santa Paula e tinha por objeto a ‘concessão de operação dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e municipal de passageiros de Cariacica, Serra e Viana e intermunicipal metropolitano de passageiros da região metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL’, sendo que em 10.01.2023, a empresa Metropolitana foi retirada do consórcio, mas o integrou desde a sua constituição em 2014, conforme documento de Id f2e87d8, qual seja, em período coincidente com o contrato de trabalho do exequente (Id aac8af7). 
Ademais, a mais alta Corte Trabalhista vem consolidando seu entendimento no sentido de que ‘a existência de um grupo de sociedades articuladas em consórcio, com finalidade comum para obtenção de lucro, caracteriza a existência de grupo econômico no que tange à aplicação das leis trabalhistas, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT’, o que também autoriza a responsabilização da ora agravada em desconsideração inversa da personalidade jurídica, já que a 2ª ré integrou o Consórcio à época do contrato laboral mantido entre autor.
(...)
Desse modo, consoante vem decidindo a Corte Superior Trabalhista, a existência de consórcio com finalidade lucrativa já remete à formação do grupo econômico, aplicando-se, por conseguinte, a responsabilidade solidária prevista no art. 2.º, §2.º, da CLT.
Portanto, cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª reclamada que, in casu, atrai a responsabilidade solidária da ora executada-agravada, ante a evidência de formação de grupo econômico entre elas. Nesse sentido, eis o seguinte julgado:
(...)
Ademais, por contrato ‘as CONSORCIADAS responderão, de forma solidária, por todos os atos praticados em CONSÓRCIO, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do Contrato de Concessão, conforme disposto no item 6.1. do Edital do Certame (ID. ba5f919), comprometendo-se, desde já, a empregarem os melhores esforços para prestação dos serviços no Lote que lhes foi adjudicado’ (fl. 285). 
Por fim, não há falar em limitação da responsabilidade do Consórcio, pois este foi constituído em 10/06/2014 (ID Id ba5f919) e o contrato de trabalho mantido entre autor e 1ª ré iniciou em 2003 e teve fim em 2021. 
Pelo exposto, dou provimento ao apelo para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª reclamada-executada e assim condenar solidariamente o agravado CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL ao adimplemento da presente execução.” (eDOC 2, pp. 199-206; grifos nossos) 

Ora, repiso que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
No caso, verifica-se que o Consórcio reclamante foi incluído em processo de execução, sem que tenham participado da fase de conhecimento, sob o fundamento de que “[a] atuação conjunta e o interesse comum em lucros demonstram a formação de grupo econômico, justificando a inclusão do consórcio na execução, com base na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que dispensa a prova de fraude ou abuso de direito”. (eDOC 2, p. 192)
Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.232, o qual exige, para o redirecionamento da execução, a observância estrita dos procedimentos previstos no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida, justamente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes eventualmente atingidas e tão somente nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica.
Assim, entendo que inclusão do reclamante, de modo genérico e sem observância do devido processo legal, no processo de execução em que sequer foi parte durante a fase cognitiva e sem a devida comprovação de ocorrência de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1232.
Por outro lado, a questão posta quanto à alegação à inobservância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pelo Tribunal reclamado, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
No ponto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região assim decidiu:

“2.2.1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Alega o Consórcio, em contraminuta, a incompetência absoluta da justiça do trabalho, para o processamento da presente demanda, sob pena de violação dos artigos 5º, LIII e LIV e 114, IX, ambos a CF, do artigo 85-A, da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 5º, §1º, da Lei nº 14,112/2020. 
Requer seja declarada a incompetência da justiça do trabalho para a responsabilização das empresas do grupo econômico; a intimação do administrador da massa falida, conforme previsto no art. 76 da Lei nº 11.101/2005; a suspensão da presente ação; a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo universal de falência. 
Pois bem. Quanto ao redirecionamento da execução em face de sócios e demais responsáveis de devedora em situação de falência ou recuperação judicial, a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o processo de Recuperação Judicial ou de Falência não obsta o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como se infere dos seguintes julgados:
(...)
Com isso, os bens dos sócios não estão sob a jurisdição do processo de falência, estando livres para responderem pelos créditos trabalhistas desta execução, mediante o presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª executada, sem qualquer interferência sobre os bens destinados à recuperação judicial ou à falência. 
Rejeito, pois, a preliminar de incompetência e determino a intimação do administrador judicial, para representar a massa falida nestes autos.” (eDOC 2, pp. 194-195; grifos nossos)

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição